Tribunal: TJDFT
Processo: 0725056-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABIIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Indubitável a responsabilidade objetiva de instituição financeira agravante pela fraude na prestação do serviço, cabendo a todos os participantes da cadeia comercial de consumo assegurar, de forma solidária, a segurança e idoneidade sobre as operações financeiras, em conformidade com os artigos 7o e 25, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor[1]

2. Cada devedor solidário deverá responder pela dívida toda, não sendo possível condenar isoladamente um dos devedores na maior parte da obrigação, ou até mesmo de maneira proporcional à sua responsabilidade, não se havendo falar em afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco em enriquecimento ilícito.

3. Recurso conhecido e desprovido.

[1] Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 25. (...)

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.